Tribunal: TJSP
Processo: 2210190-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento - ação indenizatória - prescrição - decisão que reconheceu a prescrição de contratos que embasam pedido de substituição à empresa excluída do polo ativo pela empresa - interesse recursal reconhecido - alegação de caráter ininterrupto da prestação de serviço - contratos com prazo determinado e partes diversas - contratos pactuados em 1996 a 1998 - prescrição reconhecida -

Ementa:
Agravo de instrumento - ação indenizatória - prescrição - decisão que reconheceu a prescrição de contratos que embasam pedido de substituição à empresa excluída do polo ativo pela empresa - interesse recursal reconhecido - alegação de caráter ininterrupto da prestação de serviço - contratos com prazo determinado e partes diversas - contratos pactuados em 1996 a 1998 - prescrição reconhecida - agravo improvido.